Tribunal: STF
Processo: HC 248639
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pablo Dellalibera Messias Cubas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 203.588/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e teve decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por não ter sido localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital.



    O impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da decisão, em que determinada a prisão preventiva.



    Requer, liminarmente e no mérito, “seja-lhe concedida a ordem de Habeas Corpus liminarmente, expedindo-se, para tanto, o devido ALVARÁ DE SOLTURA (...)”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



2. Como visto, o recorrente é acusado de subtrair 200kg de ração de vaca, 1 jogo de chave de ordenhadeira, 4 frascos de lactocina, 4 lâmpadas de led e uma caixa com 50 ovos caipiras, sendo os referidos bens avaliados em R$ 484,00. Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o agravante encontrava-se em local incerto e não sabido e as tentativas de citação restaram infrutíferas. No ponto, cumpre registar que, em que pese a primeira tentativa de citação ter sido realizada no endereço errado, as tentativas subsequentes foram válidas, sendo embasadas em busca e verificação de endereços em sistemas judiciais. Tal fato ensejou a sua citação por edital, contudo, tendo em vista que o réu não compareceu aos autos, foi determinada a suspensão do prazo prescricional e decretada a sua prisão preventiva. 



3. Com efeito, “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 



4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



6. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à decretação da prisão preventiva, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou no voto condutor do acordão: 



    No particular, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do agravante pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 31): 



    Desde logo, verifico que a prisão preventiva do custodiado foi decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c art. 366, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista que aquele encontrava-se, até então, em local incerto e não sabido, o que rendeu ensejo à sua citação por edital. De outra parte, observo que a defesa do custodiado alegou, mas não provou, suficientemente, que este tem endereço fixo e ocupação lícita. A uma, porque a declaração de ID nº 10269273755 não permite a identificação da sua autenticidade, quer dizer, não há nela qualquer dado identificador do suposto empregador, sem falar que a melhor forma de direito para a comprovação de uma relação de emprego é a anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social. A duas, porque a defesa informou dois endereços do custodiado: um na Rua Bias Fortes, 90, Bairro Cascalho, Tiradentes/MG, conforme procuração de ID 10269224124, e outro na Rua Ovídeo de Abreu,481, Estação, Tiradentes/MG, conforme documento de ID 10269274445. Logo, entendo que subsistem os motivos da prisão preventiva decretada. Com essas considerações, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do custodiado, sem prejuízo de reexame da matéri apelo juízo da causa.



    Posteriormente, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 291/296): 



    Com efeito, tem-se que o Paciente não respondeu à citação editalícia, razão pela qual foi suspenso o curso do prazo prescricional, sendo, no mesmo ato, decretada a sua prisão preventiva, senão vejamos: 



    (...) 



    De fato, tem-se que a fuga do Paciente, que não foi encontrado para ser citado pessoalmente em duas tentativas, colocando-se, pois, em local incerto e não sabido, autoriza a decretação da custódia cautelar, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 366, ambos do Código de Processo Penal. 



    (...) 



    Tem-se, pois, que as decisões supracitadas demonstraram de forma clara a necessidade de manutenção da prisão preventiva, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Consoante demonstrado nos autos, o Paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, tendo sido, inclusive, citado por edital e, ainda assim, não compareceu aos atos processuais, o que, via de consequência, ensejou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 



    (...) 



    Como se vê, tem-se que a garantia da aplicação da lei penal e da regular instrução criminal é induvidosa no presente caso, na medida em que, caracterizada a fuga, esta constitui elemento suficiente para autorizar a decretação da medida extrema. 



    (...) 



    A respeito, registro não desconhecer que, na petição inicial, o Impetrante sustenta que a Serventia da 2ª Vara Criminal da Comarca de São João DelRey/MG, no mandado de citação juntado em 17/02/2023, cometeu um erro ao indicar um endereço inexistente, qual seja, Rua Direita, n° 950, Centro, Tiradentes/MG. Alega que, conforme consta na Ficha de Antecedentes Criminais do paciente, o endereço correto é Rua Direita, nº 232, Centro, Tiradentes/MG. 



    Contudo, ressalta-se que, não obstante a existência de erro material na numeração do logradouro referente à primeira tentativa de citação pessoal, certo é que as tentativas subsequentes foram válidas, sendo embasadas, inclusive, em busca e verificação de endereços em sistemas judiciais. Inexiste, portanto, qualquer irregularidade na citação por edital determinada nos autos originários (autos n° 5006152-70.2024.8.13.0625).



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Como visto, o recorrente é acusado de subtrair 200kg de ração de vaca, 1 jogo de chave de ordenhadeira, 4 frascos de lactocina, 4 lâmpadas de led e uma caixa com 50 ovos caipiras, sendo os referidos bens avaliados em R$ 484,00. 



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o agravante encontrava-se em local incerto e não sabido e as tentativas de citação restaram infrutíferas. No ponto, cumpre registar que, em que pese a primeira tentativa de citação ter sido realizada no endereço errado, as tentativas subsequentes foram válidas, sendo embasadas em busca e verificação de endereços em sistemas judiciais. Tal fato ensejou a sua citação por edital, contudo, tendo em vista que o réu não compareceu aos autos, foi determinada a suspensão do prazo prescricional e decretada a sua prisão preventiva. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.” (grifei).



    Logo, concluiu-se pela necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal, afirmando-se que o paciente buscou esquivar-se da citação e por consequência da persecução penal. Assim não há falar em decisão abusiva, desprovida de fundamentação, ilegal ou teratológica.



    Pertinente à controvérsia, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI REVELADOR DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA LOGO DEPOIS DE TER SUPOSTAMENTE PRATICADO O CRIME. INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 192191 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-09-11-2020)”.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente